Tribunal: TJPA
Processo: 0811154-65.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811154-65.2021.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO VITOR VIEIRA ROMA, NADIA NAZARE VIEIRA ROMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DEPENDENTE FILHO. CESSAÇÃO AOS 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. LIMITE DE 21 ANOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que condenou o ente previdenciário a manter o pagamento da pensão por morte a filho de segurada falecida, até que completasse 21 anos, além do pagamento dos valores retroativos indevidamente cessados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito do regime próprio estadual, o pagamento de pensão por morte ao filho do segurado deve se encerrar aos 18 anos, nos termos da legislação estadual, ou se deve ser prorrogado até os 21 anos, conforme previsão do art. 16, I, da Lei Federal nº 8.213/1991, à luz do art. 5º da Lei nº 9.717/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.717/1998, ao estabelecer normas gerais para os regimes próprios de previdência, veda a concessão de benefícios diversos dos previstos na Lei nº 8.213/1991, devendo prevalecer a regra federal quanto à idade máxima de 21 anos para dependentes filhos.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste TJPA reconhece que, havendo conflito entre norma estadual e as diretrizes federais sobre previdência, deve prevalecer o regramento da Lei nº 8.213/1991, por força da norma geral.

5. Correta a manutenção do benefício até os 21 anos, não havendo que se falar em aplicação exclusiva da legislação local.

6. De ofício, a sentença é parcialmente reformada para adequar os consectários legais: até dezembro de 2021, atualização pelo INPC e juros pela caderneta de poupança; a partir de janeiro de 2022, aplicação da taxa Selic, conforme art. 3º da EC nº 113/2021 e Tema 905/STJ.

7. Honorários advocatícios majorados em 2% sobre as verbas a serem fixadas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
: “O limite etário de 21 anos previsto na Lei nº 8.213/1991 prevalece sobre norma estadual mais restritiva, por força do art. 5º da Lei nº 9.717/1998.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 16, I; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 49.462/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 01.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1.900.143/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 13.10.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

De ofício, resta alterada em parte a sentença, para consignar que até dezembro de 2021 deverá ser utilizado o INPC como índice de atualização monetária e a remuneração oficial da caderneta de poupança para o cálculo do juros de mora, sendo utilizada a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que julgou procedente a Ação de Manutenção de Pensão movida por João Vitor Vieira Roma, nos seguintes termos (ID 12074929):

“Ante o Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) ao pagamento dos valores retroativos indevidamente cessados a partir da data de cessação, com juros de 0,5 a.m., a contar da citação válida e correção monetária pelo IPCA-E a contar de quando cada parcela deveria ter sido quitada. Em assim sendo, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Requerido, ficando dispensado do recolhimento dada a isenção legal, bem como por nada ter a restituir ao autor, uma vez que se encontra sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno o Requerido em honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Sentença contra a Fazenda Pública SUJEITA a Remessa Necessária, nos termos do artigo 496 do CPC.

Dessa forma, após o transcurso do prazo para a interposição de Recurso Voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P.R.I.”

Nas suas razões recursais, o IGEPREV suscita a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, reforçando que o benefício de pensão por morte deve ser regulado pela legislação vigente na data do óbito, consoante o princípio do “
tempus regit actum
”.

Afirma que a Lei Federal nº 8.213/1991 não é aplicável no presente caso pois esta versa sobre o Regime Geral de Previdência e não sobre o regime próprio, ressaltando que não há hierarquia entre normas federais, estaduais e municipais.

De igual modo, pontua ser inviável a pretensão de recebimento da pensão enquanto perdurar o curso superior do apelado.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 12074935).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer se manifestando pelo desprovimento do apelo (ID 14543826).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Conforme consta nos autos, o apelado

é filho de Maria da Conceição Vieira Roma, que faleceu em 11/04/2013 e era segurada do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, de modo que passou a receber o benefício previdenciário de pensão por morte.

Ocorre que o IGEPREV lhe comunicou que o pagamento da pensão seria cessado quando completasse 18 (dezoito) anos, o que ensejou o ajuizamento da presente ação para que o referido órgão previdenciário fosse condenado a manter o benefício até que completasse 21 (vinte e um) anos, pedido que restou acolhido pelo juízo
a quo
.

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
, consagrado na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
, o direito do apelado à pensão por morte deve ser determinado com base nas disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 vigentes na data do óbito da segurada:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II - quanto aos dependentes:

a) pensão por morte do segurado; (...)

Art.

6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

(...)

III - o filho que alcançar a maioridade civil, ainda que antecipada, ressalvado o direito ao benefício pelo inciso III do art. 6º; (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003);

Apesar de o Regime Previdenciário Estadual estabelecer que o filho do segurado perderá sua qualidade de beneficiário ao completar 18 (dezoito) anos, o Regime Geral de Previdência Social instituído pela Lei Federal nº 8.213/1991 garante essa condição ao filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos (art. 16, inciso I).

A Lei Federal nº 9.717/1998 (Lei do Regime Próprio de Previdência Social), em seu art. 5º,
caput
, dispõe:

Art. 5º
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Em razão de tal previsão, o STJ entende que, havendo conflito entre a lei local e a Lei Federal nº 8.213/1991 quanto à idade máxima para recebimento de pensão por morte, deve prevalecer o limite etário previsto no Regime Geral:

PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA.

1.
Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998
, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
.

2.
Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte
.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS 49.462/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) (grifo nosso)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência uníssona deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AO COMPLETAR 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No caso em tela há um conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente do segurado o beneficiário de até 21 anos de idade e a segunda, o beneficiário de até 18 anos de idade.

2. Proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

3. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o beneficiário, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

4.
Lei Complementar n° 39/2002, ainda que vigente à época do fato gerador, não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro ao estabelecido por Lei Federal, que estabelece normas gerais sobre a previdência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

6. À unanimidade, em sintonia com o Ministério Público de 2º grau e com inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, recurso conhecido e improvido.

(1229383, 1229383, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-13, Publicado em 2018-12-13) (grifo nosso)

Desta feita, não merece reformas a sentença no tocante à condenação do IGEPREV a manter o pagamento da pensão por morte ao apelado, até que este complete 21 (vinte e um) anos.

Por outro lado, considerando que os consectários legais e os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo ser fixados e alterados de ofício, verifico que o
decisum
merece reforma para que seja estabelecido que até dezembro de 2021 o índice de atualização monetária deverá ser o INPC e os juros de mora serão calculados de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), consoante o Tema Repetitivo 905 do STJ, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ademais, conforme o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, altero em parte a sentença, para consignar que até dezembro de 2021 deverá ser utilizado o INPC como índice de atualização monetária e a remuneração oficial da caderneta de poupança para o cálculo do juros de mora, sendo utilizada a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

[2]

STJ. Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Belém, 28/04/2025